Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715393-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2LM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS EIRELI AGRAVADO: JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por 2LM Administradora de Imóveis Eireli contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha” e as pesquisas PREVJUD e INFOJUD (autos no 0735696-18.2022.8.07.0001, ID no 230538410). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 70988374 e no 70988373) 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO